Tribunal: TJES
Processo: 5039649-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039649-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: OMBERTO AGUIAR BONOMETTE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039649-40.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RECORRIDO
: OMBERTO AGUIAR BONOMETTE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (VILA VELHA). PROFESSOR EFETIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL À JORNADA (25 HORAS SEMANAIS) EM PERÍODOS ESPECÍFICOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que servidor público municipal, ocupante do cargo de Professor (25h semanais), pleiteia o pagamento de diferenças salariais e reajuste do vencimento base, alegando recebimento inferior ao piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/08) nos anos de 2021 a 2023.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Reconheceu o direito à adequação ao piso nacional como vencimento básico, proporcional à jornada (25h). Com base na análise das fichas financeiras e dos valores do piso vigente em cada ano, concluiu que houve pagamento a menor nos períodos de jan/2022 a mar/2022 e jan/2023 a abr/2023, condenando o Município ao pagamento das diferenças e reajuste do vencimento base.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, pugnando pela reforma total. Sustenta que o piso nacional aplica-se apenas ao vencimento
inicial
da carreira e que, considerando a proporcionalidade da jornada (25h), o vencimento base pago ao autor sempre foi superior ao piso, conforme demonstraria com suas tabelas e interpretação das fichas financeiras (não inclusão de gratificações no conceito de vencimento).

4. O recurso não merece provimento. A sentença aplicou corretamente a legislação (Lei nº 11.738/08) e a jurisprudência vinculante (STF ADI 4.167). O piso salarial nacional refere-se ao vencimento base e deve ser observado proporcionalmente à jornada de trabalho. A análise minuciosa realizada pelo juízo
a quo
sobre as fichas financeiras do autor demonstrou, matematicamente, que nos meses específicos de jan/2022 a mar/2022 e jan/2023 a abr/2023, o valor pago a título de vencimento base foi efetivamente inferior ao piso nacional proporcional devido (R$ 2.403,51 e R$ 2.762,84, respectivamente, frente aos valores menores pagos). O Município não logrou êxito em infirmar essa constatação fática específica, limitando-se a argumentos genéricos sobre a estrutura da carreira que não justificam o descumprimento do piso mínimo legal nos períodos apontados.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o Recorrente (Município de Vila Velha) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55, Lei 9.099/95 c/c Art. 27, Lei 12.153/09). Sem custas, ante a isenção legal.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)